Tribunal: STF
Processo: Rcl 66931
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega terem o Juiz de Direito da 3° Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 0000650- 86.2023.8.26.0278, a decisão cautelar proferida na ADPF 828. 



    Segundo narra, as autoridades judiciárias reclamadas determinaram a retomada de reintegração de posse de terreno sob ocupação coletiva sem observância das balizadas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828. 



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse até a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos fixados por este Tribunal para desocupações coletivas e, no mérito, a cassação das decisões exorbitantes. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional. Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    A parte reclamante alega inobservância das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta. 



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Da análise dos documentos juntados aos presentes autos, verifico mostrarem-se incontroversos: (i) o caráter coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828. 



    A plausibilidade jurídica das alegações dos reclamantes se depreende dos próprios termos do decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local em sede de agravo de instrumento, que reconhece a ausência de um plano de realocação das famílias afetadas pela medida de reintegração. Transcrevo a fundamentação expendida:



    Ocorre que, diante da falta de informação nos autos acerca de um plano de desocupação e cadastramento das famílias afetadas pela medida por parte da Municipalidade, entendeu-se por bem fixar prazo razoável (seis meses) para que estas famílias buscassem auxílio junto à Administração Pública, observado que o ente público não integra o processo - e nem há fundamento para tanto: “Conforme já decidido por esta Turma Julgadora e confirmado na r. sentença, as pessoas que se encontram residindo no terreno invadido efetivamente merecem ser de lá retiradas com amparo e resguardo de seus direitos e garantias fundamentais, bem como realocadas. 



    E, para tanto, sua realocação, sendo ato de política pública de incumbência da Administração Pública Municipal, necessita ter a parceria com o Governo do Estado e do GAORP, ou outro órgão que o substitua na eventualidade de sua efetiva dissolução.” 



    Dito isso, a análise do presente recurso está restrita ao cumprimento do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2202711- 96.2019.8.26.0000, determinada pelo MM. Juízo a quo nos autos de origem, não cabendo nova discussão a respeito da alegada violação a 4ª Tutela Cautelar da ADPF nº 828, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Observado o teor do que foi decidido por esta Câmara, caberia aos próprios ocupantes, através da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, buscar junto à Administração Municipal o auxílio financeiro dentro do prazo ajustado, de modo que a futura reintegração não ficou condicionada ao auxílio. 



    Em outras palavras, o deferimento da liminar de reintegração de posse é impositiva, não podendo a recorrida ficar sujeita a providência por parte dos réus, nem mesmo da iniciativa do ente público que, cumpre frisar, sequer é parte no processo. 



    Assim, deve ser mantida r. decisão recorrida, revogada a liminar concedida a fls. 2128/2129 do presente recurso. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.



    Por outro lado, o perigo na demora se evidencia pela iminência da desocupação de famílias vulneráveis em condições potencialmente ofensivas a seus direitos constitucionais. Todas essas questões tornam prudente, ao me ver, a suspensão da execução da reintegração de posse até o pleno esclarecimento das medidas impostas pelas instâncias de origem para resguardar os direitos constitucionais das pessoas afetadas pela medida possessória. 



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, temporariamente, a execução da medida de reintegração de posse objeto do processo n. 0000650- 86.2023.8.26.0278 até a comprovação do cumprimento integral das exigências inerentes ao regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828. 



    4. Solicitem-se informações às autoridades reclamadas, em especial quanto à eventual conformidade das medidas adotadas pelas instâncias de origem com o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



     5. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação. 



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente